Tribunal: STF
Processo: RHC 229704
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 808.624/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a (a) 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão em razão da prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal); e (b) 6 meses e 1 dia de detenção pelo cometimento dos delitos de ameaça (art. 147 do CP) e de resistência (art. 329 do CP), em contexto de violência doméstica. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para desclassificar a lesão corporal para o delito de vias de fato, bem como adequar a reprimenda corporal e seu regime inicial para cumprimento. Com isso, a pena ficou estabelecida em 2 meses e 23 dias de detenção e 20 dias de prisão simples. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a sanção, embora não haja mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a reprimenda, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao quantum de redução.



    2. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento de pena pela incidência da agravante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    3. In casu, a decisão impugnada exasperou a reprimenda em 1/5 em virtude do reconhecimento do fato de que "aplicar a fração de 1/6 em face da agravante – como costumeiramente se faz – não é suficiente à completa reprovação do malfeito, pois na prática implicaria no aumento de poucos dias na pena base, a qual, por si só, já é bastante pífia", de modo que, "o critério, muito embora deva ser simétrico, é discricionário e visa, acima de tudo, a individualização da pena, consagrada no artigo 5º, XLVI, da CF, e a proporcionalidade da reprimenda, nas suas três vertentes: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito".



    4. Agravo regimental não provido. 



    Em linhas gerais, busca a defesa o provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para reduzir para 1/6 a fração de aumento aplicada na segunda fase em relação à agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, na dosimetria do crime de ameaça. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    A defesa pleiteia a concessão da ordem "a fim de reduzir para 1/6 (um sexto) a fração de aumento aplicada na segunda fase em relação à agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, na dosimetria do crime de ameaça". O acórdão impugnado manteve a fração de 1/5 nos seguintes termos: 



    [...] Assim sendo, mantém-se a agravante do art. 61, II, "f", do CP, na segunda fase dosimétrica do crime de ameaça. Quanto a fração utilizada, constou da fundamentação da sentença: 



    [...] Consoante exposto alhures, a ameaça praticada na seara familiar merece maior repreensão estatal em razão da gravidade da conduta – tanto que há incidência da presente agravante –, pois não fosse assim a punição seria igual a de uma ameaça perpetrada em outro contexto que não o doméstico, contrariando o compromisso firmado pelo Estado brasileiro de adotar políticas voltadas ao combate à violência contra a mulher na Convenção de Belém do Pará. Nesse pensar, entendo que aplicar a fração de 1/6 em face da agravante – como costumeiramente se faz – não é suficiente à completa reprovação do malfeito, pois na prática implicaria no aumento de poucos dias na pena-base, a qual, por si só, já é bastante pífia. Dizendo de outro modo, o (...) critério, muito embora deva ser simétrico, é discricionário e visa, acima de tudo, a individualização da pena, consagrada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e a proporcionalidade da reprimenda, nas suas três vertentes: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito (Apelação Criminal n. 0000023-72.2016.8.24.0023, da Capital, Relator: Des. Carlos Alberto Civinski).



    Como se vê, a justificativa para a majoração acima do patamar de 1/6 é pertinente e atende os desígnios da demanda, de modo que deve permanecer inalterada. [...] (fl. 337). 



    II. Segunda fase da dosimetria



    Ressalto que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. 



    Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a sanção, embora não haja mencionado nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a reprimenda, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao quantum de redução. 



    Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento de pena pela incidência da agravante, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional (AgRg no REsp n. 1.423.806/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 20/8/2015). Ademais, a aplicação de fração superior a 1/6 pela reincidência exige motivação concreta e idônea (HC n. 229.371/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 4/9/2013). 



    In casu, a decisão impugnada exasperou a reprimenda em 1/5 em virtude do reconhecimento do fato de que "aplicar a fração de 1/6 em face da agravante – como costumeiramente se faz – não é suficiente à completa reprovação do malfeito, pois na prática implicaria no aumento de poucos dias na pena-base, a qual, por si só, já é bastante pífia", de modo que, "o critério, muito embora deva ser simétrico, é discricionário e visa, acima de tudo, a individualização da pena, consagrada no artigo 5º, XLVI, da CF, e a proporcionalidade da reprimenda, nas suas três vertentes: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito". 



    Assim, verifico que a fração de aumento adotada é proporcional aos limites aceitos pela doutrina e pela jurisprudência. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada . 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente